Tribunal: TJES
Processo: 5006141-35.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006141-35.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA PANDINI DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006141-35.2025.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
DALVA PANDINI DOS SANTOS e ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDA:
ITAÚ UNIBANCO S.A. e DALVA PANDINI DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação relativa a suposto refinanciamento de empréstimo consignado. Afirma a parte autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e nega o refinanciamento referente ao contrato que havia firmado, destacando que possivelmente se trata de fraude. Requer, nestes termos sintetizados, a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do refinanciamento e determinar a restituição em dobro dos valores debitados, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.

3. A instituição financeira interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar existentes e válidas as contratações, afirmando, em resumo, a regularidade da contratação eletrônica e a disponibilização de valores na conta bancária da parte consumidora, de modo que os pedidos da parte autora devem ser julgados improcedentes. De modo subsidiário, postula o afastamento da restituição em dobro das parcelas descontadas, assim como a compensação de valores por conta do depósito bancário relativo ao empréstimo. Por sua vez, a parte autora interpôs recurso com o intuito de majoração dos valores arbitrados a título de danos morais.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a condenação por contratação irregular ou declarada sua validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte ré que é necessária a audiência de instrução e julgamento, uma vez que não houve sua designação, em que pretendia o depoimento pessoal da parte autora. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. No caso do autos, não demonstra a parte ré a imprescindibilidade do depoimento pessoal, que, via de regra, somente se justifica para obtenção da denominada pena de confesso, sem contar que a informação pretendida (transação ou não por meio aplicativo de celular ou terminal de computador) é obtida por outros meios probantes (endereço IP - Internet Protocol), em que a instituição financeira, por seu dever de zelo, tem a obrigação na obtenção, por força da responsabilização objetiva prevista na legislação protetiva do consumidor. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

6. Conforme se extrai dos autos, a parte autora afirma que desconhece o refinanciamento realizado em face da instituição ré. Nesse contexto, caberia ao banco comprovar que realizou o repasse claro das informações a respeito do que se trata o refinanciamento e seus encargos e comprovar o consentimento do consumidor a respeito.

7. Verifica-se, entretanto, que tal ônus não restou comprovado, uma vez que a mera apresentação de documento eletrônico e fotografia são insuficientes para a respectiva demonstração, uma vez que, conforme mencionado em ato sentencial, tais elementos podem facilmente ser objetos de contratações pretéritas e até mesmo fraude. Logo, diante a insuficiência documental, é imperiosa a manutenção da sentença para a anulação do negócio.

8. No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9. Nesse sentido, considerando que a parte autora comprovou descontos a partir de 2023, a devolução deve ser mantida em dobro.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), o qual é razoável e proporcional ao tempo de duração do dano experimentado, inclusive em parâmetro de casos semelhantes.

11. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

12. Compensação de valores já determinada em ato sentencial.

IV.

DISPOSITIVO
13. Recursos inominados CONHECIDOS e IMPROVIDOS
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condenam-se
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
No entanto, em relação à parte autora
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 10, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)